Tribunal: STF
Processo: ARE 1267128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. DECRETO 9.393/2018. REDUÇÃO DE PERCENTUAL RELATIVO A BENEFÍCIO FISCAL. EXIGÊNCIA NO MESMO EXERCÍCIO FISCAL E ANTES DE DECORRIDOS NOVENTA DIAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE OBSERVADO O ARTIGO 170-A DO CTN E A LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS (…)”. (eDOC 13, p.8)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, § 6; e 195, § 6º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal ao caso dos autos. Alega-se que o REINTEGRA não implicaria em aumento ou majoração de tributo, nem concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular. Afirma-se que, na verdade, o referido programa equivaleria a uma receita de subvenção para custeio ou operação, referente ao campo de política econômica do Estado. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal à hipótese dos autos.
    No tocante ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o referido princípio, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    De outro modo, com relação à anterioridade geral (anual ou de exercício), não se aplica esse mesmo fundamento. Com efeito, no caso do benefício em questão, a devolução do crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, b, da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, do texto constitucional.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.245.252 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.5.2020) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Decreto nº 8.415/15. Princípio da anterioridade nonagesimal. 1. O entendimento da Corte vem se firmando no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. 2. Negativa de provimento ao agravo regimental. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula 512/STF)”. (RE 1.081.041 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.4.2018) 
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, no sentido de afastar a aplicação da anterioridade geral ao caso dos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente